Tribunal: TJSP
Processo: 1005338-60.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva proposta por seguradora contra plataforma digital de intermediação de reservas de hospedagens – Impossibilidade de realização da viagem programada em razão de internação de urgência da mãe do segurado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Seguradora que reembolsou segurado pelas quantias pagas pela hospedagem não usufruída – Cláusula contratual que prevê

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva proposta por seguradora contra plataforma digital de intermediação de reservas de hospedagens – Impossibilidade de realização da viagem programada em razão de internação de urgência da mãe do segurado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Seguradora que reembolsou segurado pelas quantias pagas pela hospedagem não usufruída – Cláusula contratual que prevê retenção que se mostra abusiva – Impossibilidade de realização da viagem comunicada com antecedência razoável - Ausência de demonstração de qualquer prejuízo por parte da Ré – Obrigação de indenizar caracterizada – Recurso provido.